Tribunal: TJSP
Processo: 1004236-29.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Danos elétricos causados em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados à sua segurada – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Danos elétricos causados em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados à sua segurada – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Falta de demonstração da regularidade na prestação dos serviços – Oscilação de energia elétrica que configura falha na prestação de serviço e deu causa aos danos ocorridos nos aparelhos eletrônicos dos segurados – Nexo de causalidade comprovado - Responsabilidade configurada – Ressarcimento devido – Sub-rogação da autora nos direitos e deveres de seus segurados, conforme art. 786 do CC/2002 e Súmula 188 do STF – Procedência da ação regressiva mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.